Tribunal: TJES
Processo: 0003812-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de Jhonatas Laurentino Crispim Ribeiro, condenando-o ao pagamento de indenização por acidente de serviço, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissões sobre:
(
I
) A aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determina a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública pela Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021;
(
II
) A isenção do Estado do Espírito Santo quanto ao pagamento de custas processuais, conforme a Lei Estadual n. 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto à isenção de custas processuais, assiste razão ao embargante, uma vez que a Lei Estadual n. 9.974/2013 desonera a Fazenda Pública do pagamento de tais despesas, e a parte autora litiga sob a gratuidade de justiça.
4. Em relação à aplicação da Taxa Selic, ficou claro que o acórdão embargado não se omitiu ao fixar os índices aplicáveis, reconhecendo o IPCA-E para correção monetária até a publicação da EC 113/2021 e, após essa data, a incidência da SELIC, conforme os parâmetros da jurisprudência do STF e do STJ (Temas 810 e 905).
5. A oposição de embargos de declaração com base em inconformismo do embargante não é admitida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual o recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração parcialmente providos para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E até 9 de dezembro de 2021, data da vigência da EC 113/2021, e, após essa data, aplicar-se exclusivamente a Taxa Selic.
2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais quando litiga no Estado do Espírito Santo, conforme a Lei Estadual n. 9.974/2013.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 1º-F da Lei nº 9.494/97;

EC 113/2021, art. 3º;

Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, DJe 29-2-2024;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/05/2013;
Rcl 45025 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27-09-2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003812-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JHONATAS LAURENTINO CRISPIM RIBEIRO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA ANTES DA EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação de Jhonatas Laurentino Crispim Ribeiro, condenando-o ao pagamento de indenização por acidente de serviço, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, além das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou omissões sobre:
(
I
) A aplicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que determina a atualização monetária das condenações da Fazenda Pública pela Taxa Selic a partir de 9 de dezembro de 2021;
(
II
) A isenção do Estado do Espírito Santo quanto ao pagamento de custas processuais, conforme a Lei Estadual n. 9.974/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Quanto à isenção de custas processuais, assiste razão ao embargante, uma vez que a Lei Estadual n. 9.974/2013 desonera a Fazenda Pública do pagamento de tais despesas, e a parte autora litiga sob a gratuidade de justiça.
4. Em relação à aplicação da Taxa Selic, ficou claro que o acórdão embargado não se omitiu ao fixar os índices aplicáveis, reconhecendo o IPCA-E para correção monetária até a publicação da EC 113/2021 e, após essa data, a incidência da SELIC, conforme os parâmetros da jurisprudência do STF e do STJ (Temas 810 e 905).
5. A oposição de embargos de declaração com base em inconformismo do embargante não é admitida, conforme entendimento consolidado pelo STJ, segundo o qual o recurso não se presta à rediscussão da matéria já decidida (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Embargos de declaração parcialmente providos para excluir a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, nos termos da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Tese de julgamento:

1. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o índice IPCA-E até 9 de dezembro de 2021, data da vigência da EC 113/2021, e, após essa data, aplicar-se exclusivamente a Taxa Selic.
2. A Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas processuais quando litiga no Estado do Espírito Santo, conforme a Lei Estadual n. 9.974/2013.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 1º-F da Lei nº 9.494/97;

EC 113/2021, art. 3º;

Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, DJe 29-2-2024;
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 16/05/2013;
Rcl 45025 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL N.
0003812-47.2021.8.08.0024
.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

EMBARGADO: JHONATAS LAURENTINO CRISPIM RIBEIRO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado
d
o Espirito Santo opôs embargos de declaração em razão do venerando acórdão de id 7804714, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Jhonatas Laurentino Crispim Ribeiro, em cujo julgamento conclui
u
-se pela reforma da r
espeitável
sentença “para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença referente a indenização por acidente de serviço na modalidade dia/subsídio, devendo incidir correção monetária pelo índice IPCA-E (RE nº 870.947 e REsp nº 1.495.146/MG) e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97” (id 7804714 – fl. 07).

Dada a nova feição sucumbencial, condenou-se o “ente estadual ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, a serem fixados em momento posterior (art. 85, § 4º, II, do CPC).”

Nas razões recursais (id. 7820536, fls. 01-4) o embargante
alegou
, em síntese, que: o venerando acórdão incorreu em omissões nos seguintes pontos: 1) “a EC nº 113/2021, promulgada em 12/2021, determinou em seu artigo 3º que a atualização monetária das condenações de qualquer natureza impostas à Fazenda Pública se dará unicamente pela SELIC” (fl. 02); 2) “não havendo previsão de retroação dos efeitos da norma ou de vigência futura, deve ser entendido que a norma entrou em vigor na data da sua publicação, sendo devida sua observância a partir de 09/12/2021” (fl. 03); 3) “o embargante é isento do pagamento de custas processuais, por força da Lei Estadual nº 9.974/2013” (fl. 03); 4)“a decisão embargada encontra-se inquinada pelo vício processual da omissão ao não se atentar para os índices de atualização monetária em voga e para o disposto na Lei Estadual nº 9.974/2013” (fl. 03).

Sem contrarrazões.

V
erifico a ocorrência do vício de omissão quanto a temática da isenção do embargante ao pagamento das custas processuais
(Lei Estadual n. 9.974/2013)
, mormente porque o
Estado não responde pelas custas a título de reembolso porque no caso

o
embargado litigou sobre a tutela da gratuidade da justiça (deferida desde a fase postulatória inicial - fl. 33).

Logo, essa alegação do embargante merece guarida pois
revela-se
indevida a condenação
dele
ao pagamento das custas processuais.

Quanto a
o
segundo

questionamento de vício de omissão, a
temática
está ligada
à

aplicabilidade d
o índice de atualização monetária
contra a Fazenda Pública
,
se a
SELIC ou
se o
IPCA-E.

Nesse contexto, deve ser observado que a natureza

do
crédito reconhecido em favor do embargado
tem como base relação jurídica administrativa em que
ele
exerc
eu
“cargo público de policial militar, e que, no ano de 2016, sofreu um acidente em serviço” –
daí a condenação do “ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento da diferença referente a indenização por acidente de serviço na modalidade dia/subsídio”.

Essa matéria
de aplicabilidade de índice de atualização
possui
um
marco divisor
resoluto, ou seja,
a
aplicabilidade induvidosa da
SELIC
(
de especial
atenção
para os casos de obrigações com prestação continuada
)

a partir d
a

edição d
a
Emenda C
onstitucional
n.
113,
de 09 de dezembro
2021
(art. 3º)
.

Neste sentido, a partir de 9 de dezembro de 2021 é que a SELIC foi adotada como único índice aplicável para atualização monetária - nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza -, como subsegue:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. _______________ Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021”. Dispositivos relevantes citados: EC 113/ 2021, arts. 5º e 7º. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.462.615 AgR/MG, de minha relatoria, DJe 29/2/2024; RE 1.437.482 AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/9/2023, ARE 1.490.061/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/5/2024; RE 1.468.740/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 11/3/2024; RE 1.461.881/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31/10/2023; ARE 1.475.549/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1°/2/2024; e RE 1.470.529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 27/2/2024. (STF - RE 1502013 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, Primeira Turma, data do julgamento: 30-09-2024, data da publicação/fonte 02-10-2024).

A propósito, esse posicionamento do e. STF não admitiu a incidência retroativa desse preceito normativo.

Nesse contexto, considerando que o critério temporal - incidente sobre a formação da base de cálculo do crédito em questão - é a data daquele infortúnio ocorrido no ano de 2016 (do qual se pediu
indenização
por
acidente de serviço
), não me parece ser a hipótese de incidência da SELIC (art. 3º, da EC n. 113/2021), mas de
outro índice de atualização, devendo
ser observado o
precedente qualificado de deu origem ao Tema 905, do c. STJ, cujas teses lá formadas uma se faz necessário destaque, que é a do item 3.1.1, dada a seguinte orientação:

“
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”

Outrossim, parece-me que a incidência do índice do IPCA-E era o prevalecente antes da alteração do regime jurídico de atualização monetária estabelecido a partir da publicação da EC n. 113/2013, esta é a orientação que me parece ter sido a do e. STF, sob análise ao Tema 810 daquela Corte, inclusive. Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS DE ACORDO COM O PARADIGMA. RECLAMO IMPROCEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Condenação da Fazenda Pública de natureza não tributária em que o juízo reclamado entendeu pela aplicação, sobre os valores devidos, do IPCA-E em relação à correção monetária e dos índices da caderneta de poupança quanto aos juros de mora. 2. In casu, a decisão não diverge do assentado pela Suprema Corte ao julgar o Tema 810 da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 45025 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, data do julgamento 20-09-2021, data da publicação/fonte 27-09-2021).

Diante dessas considerações, reconheço que, conquanto o venerando acórdão não tenha sido expresso na indicação dos Temas 810, do e. STF, e 905, do c. STJ, não subsiste a alegada omissão e tampouco premissas contrastantes a tais precedentes qualificados (art. 1.022, parágrafo único, inc. I, do CPC) dado que para as peculiaridades do caso adotou a premissa de que deve “incidir correção monetária pelo índice IPCA-E (RE nº 870.947 e REsp nº 1.495.146/MG) e juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, conforme art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97” (id 7804714 – fl. 07).

Assim, neste particular o que se percebe é que o embargante simplesmente manifestou inconformismo diante do que restou decidido. Ocorre que de acordo com pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração pois conclusão contrária ao interesse da parte não se confunde com omissão” (EDcl no AgRg no REsp 1287408/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ: 16-05-2013).

Posto isso, dou
provimento parcial
aos embargos de declaração para, integrando o venerando acórdão embargado, desobrigar o embargante do pagamento de custas processuais, nos termos Lei Estadual n. Lei Estadual n. 9.974/2013.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o relator.